Tribunal: TJMT
Processo: 1004834-80.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1004834-80.2022.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1005135-98.2022.8.11.0041 - COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: FAZENDA PIONEIRA EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS S.A., FAZENDA PERDIZES EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela FAZENDA PIONEIRA EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS S.A e FAZENDA PERDIZES EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida nos Autos de Mandado de Segurança no 1005135-98.2022.8.11.0041, pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que indeferiu o pedido liminar.
Alegam as recorrentes que são tradicionais empresas do ramo agrícola e de pecuária, estabelecidas neste Estado, com ênfase para as culturas de algodão, milho e soja, bem como a criação de gado, para tanto, contribuintes de ICMS.
Sustenta que estão submetidos a apuração e recolhimento do imposto mediante o regime de apuração mensal, para as vendas realizadas no mercado interno, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadoria com o montante cobrado nas anteriores, já para mercado externo as vendas são maioria, o que acabam acumulando alto saldo credor de ICMS, por não haver incidência do imposto.
Afirma que, não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, sendo que esse Tema já foi assentado como ilegal na jurisprudência, que foi objeto de Repercussão Geral no STF, nesse mesmo sentido, também a Súmula 166 do STJ.
Verbera que apresentaram requerimentos à Secretaria da Fazenda do Estado do Mato Grosso, solicitando transferência do saldo credor à época apurado, sobreveio o parecer da Autoridade Coatora, indeferindo os requerimentos apresentados.
Aponta que o indeferimento dos pedidos de transferências de saldo credor de ICMS vinculado à exportação a outro contribuinte localizado neste Estado, viola o princípio da não cumulatividade, e ainda, o artigo 25, §1o, II, da LC no 87/96
Aponta que a probabilidade do direito está demonstrada nos autos, já o periculum in mora, caso sua concessão somente ao final do processo é provável a sua ineficácia, vistos que permanecem com os créditos de ICMS acumulados, necessitando realizar a transferência dos créditos de imediato para dar efetividade a não cumulatividade.
Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo, para que seja deferido o pedido de tutela de urgência, para determinar à autoridade coatora que defira a transferência do saldo credor de ICMS pleiteada pelos Pedidos Administrativos de no 5931291/2021 e 5912248/202, sem considerar a ilegal restrição contida no artigo 125, §4o, do RICMS/MT.
É o relatório.
Decido.
Constata-se, a regularidade formal na interposição do presente agravo, na forma instrumental, conforme disposto no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como o preenchimento dos requisitos elencados nos artigos 1.016 e 1.017 do mesmo Diploma Legal.
Por conseguinte, o artigo 1.019 do Código de Processo Civil, dispõe que:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
Com efeito, para que se possa conceder a tutela postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, sendo certo que, não vislumbro qualquer elemento capaz de infirmar a decisão recorrida, em sede liminar, em especial porque a decisão afirma não estarem demonstrado, de plano, qualquer vício no ato administrativo, e ainda, que a autoridade coatora simplesmente cumpriu a legislação vigente, não sendo possível o afastar a aplicação da referida norma diante da presunção de constitucionalidade da norma em apreço, o que é incabível na via eleita pelo impetrante. (sic)
Neste aspecto, transcrevo os fundamentos da decisão recorrida:
“(...) Analisando o feito, denota-se que a autoridade coatora simplesmente cumpriu a legislação vigente, não sendo possível, em sede de liminar em mandado de segurança, afastar a aplicação da referida norma diante da presenção de constitucionalidade da norma em apreço, o que é incabível na via eleita pelo impetrante.
Nesse sentido:
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – ENERGIA ELETRICA - SELETIVIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – RECURSO DESPROVIDO.
1- No caso, a autoridade coatora apenas cumpriu a legislação vigente, além de que, não se mostra possível, em sede de liminar, afastar a aplicação da legislação estadual diante da presunção juris tantum de constitucionalidade da legislação em questão, não sendo cabível na via estreita do mandado de segurança, que requer a demonstração do direito líquido e certo do impetrante.
2- Assim, os fundamentos recursais não são juridicamente relevantes e, pelo menos em primeira análise, não convencem do desacerto da decisão que indeferiu o pleito antecipatório, ante a ausência dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.
(N.U 1011276-33.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021)
Ademais, verifica-se não haver perigo na demora, pois o não deferimento da medida não acarretará qualquer prejuízo a impetrante.
1 – Dessa forma, considerando que não restou demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários, este Juízo INDEFERE o pleito liminar; (...)”. (Id. no 76563465 – autos de base)
Com efeito, não há comprovação de perigo de dano a ensejar o deferimento da tutela antecipada recursal, uma vez que a transferência de saldo credor de ICMS ficarão disponível.
Dessa forma, sem prejuízo de uma análise mais acurada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso, INDEFIRO o almejado EFEITO suspensivo.
Expeça-se ofício ao Juízo da causa, comunicando-lhe esta decisão.
Ao Agravado para responder, no prazo legal.
À Procuradoria Geral de Justiça para parecer.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora